Tribunal: TJBA
Processo: 8000989-70.2021.8.05.0145
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000989-70.2021.8.05.0145 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: THALITA SILVA OLIVEIRA e outros Advogado(s): JULIVAL QUINTO DOS SANTOS (OAB:BA34623-A) APELADO: ELINEIDE DANTAS DA SILVA e outros (2) Advogado(s): FREDERICO NUNES DOURADO (OAB:BA30567-A), THIAGO DE OLIVEIRA MOREIRA (OAB:BA24437-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. PROVA DE COABITAÇÃO. DESNECESSIDADE. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS CARACTERIZADORES DA UNIÃO ESTÁVEL. CONSTAM NOS AUTOS, PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.723, DO CC. CONFIGURAÇÃO DE NÚCLEO FAMILIAR. CARACTERIZAÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por espólio, representado por sua inventariante, contra sentença que reconheceu a existência de união estável entre a autora e o falecido, no período de 2006 até 12.05.2021, em ação declaratória de reconhecimento e dissolução de união estável post mortem. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve convivência pública, contínua e duradoura entre a autora e o falecido, com objetivo de constituição de família, apta a configurar união estável nos termos da legislação civil. III. Razões de decidir 3. A configuração da união estável não se restringe a coabitação, sendo suficiente a comprovação de relação pública, contínua, duradoura e com objetivo de constituição de família. 4. O conjunto probatório apresentado, incluindo certidões de nascimento de filhos em comum, fotografias, mensagens e prova testemunhal, comprova a convivência nos moldes do art. 1.723, do Código Civil. 5. A ausência de domicílio comum ou eventuais interrupções na convivência não afastam, por si sós, o reconhecimento da união estável, especialmente quando presentes vínculos familiares sólidos. 6. A alegação de suspeição das testemunhas não se sustenta diante da consistência e coerência dos depoimentos, corroborados por provas documentais. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "Para o reconhecimento da união estável, é suficiente a demonstração de relação pública, contínua e duradoura, com objetivo de constituição de família, ainda que ausente a coabitação, desde que comprovada por elementos robustos e harmônicos de prova testemunhal e documental." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 226, § 3º; CC, art. 1.723; CPC, arts. 487, I, e 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: TJBA, APL nº 0507757-82.2014.8.05.0001, Rel. Des. Ilona Márcia Reis, Quinta Câmara Cível, j. 06.05.2020; STJ, AgRg nos EDcl no REsp nº 805.265/AL, Rel. Min. Vasco Della Giustina, Terceira Turma, j. 14.09.2010; TJBA, Apelação nº 0557773-06.2015.8.05.0001, Rel. Des. Maria de Lourdes Medauar, Primeira Câmara Cível, j. 30.10.2017. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível n.° 8000989-70.2021.8.05.0145; Recorrentes: Thalita Silva Oliveira e Outro; Recorrida: Elineide Dantas da Silva; ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator